Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701407-12.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 46 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA, SANCLAIR SANTANA TORRES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível, interposta por AZENATE FLORENTINA FERREIRA, contra decisão proferida em ação anulatória, em que o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil – CPC. A autora interpôs apelação pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a condição de hipossuficiência econômica, a apelante carreou aos autos alguns documentos. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50 em consonância com as previsões contidas no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Confiram-se os dispositivos: (...) Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família. §1° Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. ........................................................................................... § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (g.n.). Deve-se ressaltar, contudo, que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. 3. A irresignação que busca desconstituir os pressupostos fáticos adotados pelo acórdão recorrido para decidir a controvérsia encontra óbice no enunciado no 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. 2. Rever as conclusões do acórdão acerca do indeferimento de assistência judiciária demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.3. Recurso improvido. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Coadunando o entendimento acima, este Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte maneira: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. GRATUIDADE. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 603062, 20120020134176AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 18/07/2012 p. 61) (g. n.) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DA REAL NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não estiverem em condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família. O pedido de justiça gratuita necessita da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Essa declaração, no entanto, reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes do STJ. (Acórdão n. 611053, 20120020149710AGI, Relator SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 30/08/2012 p. 60) (g. n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS.[...] O magistrado pode, e deve, independentemente de impugnação da parte contrária, negar o benefício da gratuidade, quando tem elementos de convicção que elidem a presunção de hipossuficiência. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 614344, 20120020171846AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 185) (g. n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA NO MOMENTO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PESSOA JURÍDICA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] 3. Se a autora não produz a prova do seu estado de pobreza, incabível a concessão do benefício, mostrando-se insuficiente a mera declaração ou a natureza de entidade filantrópica. 4.No caso em apreço, não há provas nos autos de que a renda da Agravante esteja comprometida a tal ponto de que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais." (20090020114721AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 30/09/2009, DJ 19/10/2009 p. 78). 4. É inviável a concessão de prazo para suprimento da irregularidade na formação do instrumento, mesmo com a juntada de documentos novos, diante da preclusão consumativa, operada no momento de interposição do recurso. 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 609312, 20120020157684AGI, Relator JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 13/08/2012 p. 126) (g. n.) AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MERA DECLARAÇÃO DA PARTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A Lei 1.060/50 prescreve no art. 2o que gozará dos benefícios dela constantes os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho e considera necessitado, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. 2. A Constituição Federal de 1988, por seu turno, dispõe no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 3. A presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte é relativa, sendo permitido ao magistrado, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o beneplácito quando concluir que o postulante não se enquadra nos requisitos exigidos pela legislação. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n. 608119, 20120020136358AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 04/07/2012, DJ 15/08/2012 p. 69) (g. n.) Cumpre mencionar, ainda, que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela apelante. Além do explanado, insta salientar que, ao magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PREPONDERÂNCIA ANTE A FALTA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. I. A assistência judiciária é assegurada mediante simples declaração de hipossuficiência ou afirmação nos autos de que a parte não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família. II. A declaração ou afirmação de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade que deve prevalecer até que venha a ser impugnada com êxito pela parte adversa. III. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que o juiz pode aferir, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza. Adesão à orientação jurisprudencial da Turma em atendimento aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.801895, 20140020100858AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/07/2014, Publicado no DJE: 16/07/2014. Pág.: 128) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVERES DAS PARTES E SEUS PROCURADORES. REGRA DO ART. 14, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA CF/88. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. EXIGÊNCIAS DO ART. 4o DA LEI No 1060/50 C/C ART. 5o INCISO LXXIV DA CF/88. AGRAVO DESPROVIDO. 1.“A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos.” (Acórdão n.636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70) 2.“A presunção decorrente da apresentação da declaração de hipossuficiência referida no artigo 4o da Lei no 1.060/50 é relativa, motivo pelo qual o magistrado, de ofício, pode se valer de outros elementos dos autos para negar o benefício.” (Acórdão n.637890, 20120020242113AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 05/12/2012. Pág.: 246) 3.A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 4.A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais receberiam mesmo tratamento acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 5. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência e outros documentos que, da mesma forma, não demonstram a referida situação. 6.Imperiosa observância das regras processuais da lealdade e boa-fé, previstas no art. 14, do CPC, por uma análise concreta, pelo Julgador, dos casos de miserabilidade protegidos pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o inciso LXXIV sob pena de desvirtualização do benefício. 7.O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 8. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.801802, 20140020105950AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/07/2014, Publicado no DJE: 15/07/2014. Pág.: 78) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMERCIANTE. RENDA ANUAL. ALCANCE EXPRESSIVO. PATRIMÔNIO. DETENÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR ESSA EVIDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO ELIDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei que regula a assistência judiciária - Lei no 1.060/50 - ressalva que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa - art. 4o, § 1o -, assegurando ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara pode ser com ela legitimamente contemplada e municiando-o com poder para, em apurando que a postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que a habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo (art. 5o). 2. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 3. A parte que aufere renda mensal líquida de considerável expressão pecuniária e usufrui de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia doméstica equilibrada, notadamente quando titular de patrimônio imobiliário substancioso e portador de reserva pecuniária razoável, denotando que efetivamente está em condições de suportar os custos derivados da ação que maneja sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, ficando patente que não se emoldura na qualificação de juridicamente pobre, não pode ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.797730, 20140020113310AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/06/2014, Publicado no DJE: 27/06/2014. Pág.: 55) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. I – As razões recursais contrariam jurisprudência dominante no Tribunal, por isso aplicável à demanda o art. 557, caput, do CPC, o qual autoriza ao Relator, monocraticamente, negar seguimento ao recurso. II – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando houver incongruência entre a declaração e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. III - As circunstâncias dos autos evidenciam que a parte tem condições econômicas para arcar com as despesas processuais, portanto, não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF. IV - Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.796328, 20140020104723AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 154) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do postulante indicarem não se tratar de pessoa hipossuficiente. (Acórdão n.795809, 20140020075645AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 163) (g.n.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO CRITERIOSA DO PEDIDO. 1.Constatada, por perícia, a certeza de que os réus se encontram ocupando terreno pertencente ao autor, impõe-se a procedência do pedido de imissão na posse. 2.O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 3.A questão da concessão ou não da gratuidade de justiça deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. 4.Negou-se provimento ao apelo dos Réus. Deu-se provimento ao recurso adesivo do autor para excluir o benefício da justiça gratuita conferida aos Réus. (Acórdão n.795393, 20110110075954APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 10/06/2014. Pág.: 60) (g.n.) Essa orientação, aliás, restou assimilada pela edição do novo Código de Processo Civil que dispõe, em seu art. 99, inciso 2o, estipula que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento (g.n.). No caso em análise, não constatei qualquer situação que leve à conclusão de que a apelante seja hipossuficiente nos termos em que preconiza o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. De fato, os documentos acostados aos autos não são capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada, porquanto indicam a percepção de proventos de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) e saldo mensal de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Demais disso, a apelante apresenta como despesa de aluguel o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) e, embora tenha alegado que detém a guarda de duas netas, não logrou comprovar tal situação. Outrossim, não juntou aos autos as declarações de imposto de renda dos dois últimos anos, tampouco documentos que comprovem o comprometimento de sua saúde. Vale frisar que, no que tange às situações acima elencadas, trouxe aos autos apenas recibo de pagamento de mensalidade de aulas de jiu-jitsu de duas netas e cupons fiscais de compras de medicamentos sem qualquer documentação que atestasse a prescrição destes fármacos à recorrente. Mais a mais, percebe-se, do exame dos extratos bancários carreados aos autos, que a movimentação financeira revela-se peculiar, haja vista as diversas transações com ativos (tanto para recebimento como para transferência) e em valores bastante díspares entre si, haja vista a existência de recebimento no montante de R$ 0,50 (cinquenta centavos) e de transferência no patamar de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). No ponto, cumpre salientar que, conquanto a apelante alegue que os diversos depósitos “tratam-se de ajuda que recebe de filhos, destacando-se a filha Thamara Raisa Ferreira de Lima”, da mesma forma não comprovou tal parentesco e, ao contrário do que sustenta, vislumbra-se, em grande parte dos extratos bancários acostados aos autos, exatamente a situação contrária, isto é, a transferência de valores da apelante para a pessoa em questão. Tais fatores indicam que a recorrente não se enquadra na definição legal de economicamente hipossuficiente e, muito embora tenha sido intimada para juntar documentação que infirmasse tal conclusão, assim não procedeu. Logo, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte apelante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Visto isso, considerando que a parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e que interpôs apelação desacompanhada do respectivo preparo recursal, intime-a para que realize o seu recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. Cumprida a determinação supra, façam-se conclusos estes autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator